Tribunal: STF
Processo: Rcl 90727
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Lajes, em face de decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferida nos autos do Processo n. 5007387-78.2024.8.24.0039.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG1.306.505 (tema 1157), paradigma da repercussão geral.
Consta da exordial que Paulo Ricardo Ferrugem, servidor ocupante do cargo de Agente Administrativo desde 1981, teve sua relação jurídica inicialmente regida por leis anteriores. Posteriormente, essas leis foram revogadas por novas legislações que, em princípio, não se aplicariam a servidores antigos, a menos que estes optassem por sua aplicação. 
O servidor alegou ter feito a transição para o novo estatuto em 2008 e recebido progressão funcional em 2010. Contudo, em 2011, a Procuradoria-Geral do Município emitiu um parecer indicando a inadequação dessa progressão, o que levou à instauração de um processo administrativo disciplinar em 2017. Esse processo culminou no retorno do servidor ao seu padrão de vencimentos original.
Foi então ajuizada ação judicial, na qual se argumentou a ocorrência de decadência do direito da Administração de revisar o ato, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau, declarando a decadência e condenando o município ao pagamento das diferenças remuneratórias. 
Contra a decisão, o município interpôs recurso, alegando desrespeito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1157), a nulidade do ato de reenquadramento e a impossibilidade de pagamento das diferenças salariais. A Turma Recursal, no entanto, manteve a sentença, e os embargos de declaração opostos em seguida foram rejeitados. 
Seguiu-se então a interposição de Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido.
Nesta reclamação, a Municipalidade alega que o Tema 1157-RG veda o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, pois esta regra transitória não confere o direito à efetividade.
Sustenta, ainda, que o servidor em questão foi admitido em 1981, antes da Constituição de 1988, sem concurso público, e foi reenquadrado em um plano de cargos posterior em 2008, o que configuraria uma clara violação ao Tema 1157. Argumenta, assim, que o ato de reenquadramento do servidor foi nulo de pleno direito, e, portanto, insuscetível de convalidação, o que afasta a incidência do prazo decadencial para a Administração rever seus próprios atos, especialmente quando há flagrante inconstitucionalidade. 
Defende, no mais, que a decisão da Turma Recursal desconsiderou o princípio da segurança jurídica e a sistemática de precedentes estabelecida pelo CPC/2015, que exige a observância de decisões do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Dessa forma, entende que a ação original deveria ter sido julgada liminarmente improcedente, conforme o artigo 332 do CPC, por contrariar um acórdão do Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.
Requer, nesses termos, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a tese fixada por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.157). 
Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 83.009/SC, de minha relatoria (eDOC 25, ID: 27e017e3). 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.306.505 (tema 1157), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Como bem relata a parte reclamante, a presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINATÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LAGES. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CONCLUIU PELA IRREGULARIDADE DO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SUSTENTADA VIOLAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA N. 1.157 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO OBJETIVANDO A REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIO DE MA-FÉ DA PARTE AUTORA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 E DA SÚMULA N. 633 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DAS TURMAS DE RECURSOS. DECADÊNCIA OPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETENDIDAS NÃO AVENTADA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO PONTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 22, ID: b129f1ff)

Em face do referido acórdão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. 
Por fim, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário, não admitido pelo Juízo de origem, consoante se observa do eDOC 20 (ID: c48d5603).
Não há, entretanto, informação acerca da interposição de agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, de forma que o processo poderá chegar a esta Corte por outra via processual.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo Regimental na Reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação constitucional, a fim de cassar o acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1001987- 07.2020.8.26.0664, e determinar que o órgão recursal reclamado profira novo julgamento observando o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE 767.332/MG (Tema 693 da Repercussão Geral). 2. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte, porquanto não verificado o esgotamento das instâncias ordinárias. Efetivamente, não foi esgotada a via ordinária, dada a pendência de julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão reclamado. 3. O remédio constitucional da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para, reformando a decisão agravada, negar seguimento à reclamação.” (Rcl 52478 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07-07-2023; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)

Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Sem prejuízo, retifique-se a autuação dos autos para se fazer constar a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, como autoridade reclamada.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente